Tribunal: TCU
Processo: 038.124/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acordão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial decorrente de conversão de Solicitação do Congresso Nacional, instaurada em razão de possível superfaturamento em contrato para fornecimento de livros didáticos para Rede Municipal de Ensino, e custeado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 1437/2024-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte julgou tomada de contas especial decorrente de conversão do TC Processo 015.889/2018-1 , nos termos do item 9.3 do Acórdão 2772/2020-TCU-Plenário , e relativa a possível superfaturamento praticado no contrato 15/INEX/004/2017, firmado entre o município de Pinheiro/MA e a empresa Florescer Distribuidora de Livros Educacionais Ltda., para fornecimento de livros didáticos para Rede Municipal de Ensino, e custeado com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Florescer Distribuidora de Livros Educacionais Ltda. contra o Acórdão 1437/2024-TCU-Plenário , por satisfazer os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.